Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702618-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILDA BORGES DE ANDRADE BRANDAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Expedição de Requisição de Pequeno Valor - Lei Distrital no. 6.618/2020 – Risco de Dano - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Deferimento A parte agravante pretende a concessão do efeito suspensivo sobre decisão que determinou o cancelamento dos precatórios já expedidos para que o crédito da parte agravada seja pago mediante Requisição de Pequeno Valor - RPV, observando o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, previsto na Lei Distrital no 6.618/2020. Segundo o Distrito Federal, no entanto, a Decisão merece reforma pelo risco de pagamento indevido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Entendo presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. Embora não vislumbro, em análise sumária, a probabilidade do direito do agravante, reconheço que há perigo de dano de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que foi determinado o imediato cancelamento do precatório e a expedição de RPV. O perigo de dano surge pois o pagamento de RPV é realizado de maneira mais célere pela Fazenda Pública e, buscando evitar qualquer nulidade posterior em virtude de pagamento indevido, a concessão da liminar é medida que se impõe. Demais, o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação, possibilitando a melhor apreciação da questão após a realização do contraditório. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para suspender a Decisão de ID 221197456 que determinou o cancelamento do precatório e a expedição de RPV, até o julgamento final deste recurso. Ao agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator